Tribunal: TJDFT
Processo: 0009301-52.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS). VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Conforme a doutrina e jurisprudência, a ação querela nullitatis veicula pretensão de natureza negativa, por meio da qual se busca a correção de vícios transrecisórios relativos à ausência de pressupostos processuais de existência, mesmo após o transcurso do prazo para a ação rescisória.
2. A nulidade da citação possui a natureza de vício transrescisório, uma vez que pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive após o decurso do prazo a que alude o art. 975 do Código de Processo Civil.
3. A ação demolitória ajuizada pelo poder público não se assentou no debate acerca da propriedade ou posse. Portanto, não houve controvérsia sobre direitos reais, o que afasta a hipótese de litisconsórcio necessário da cônjuge co-ocupante do imóvel.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.